Tribunal: STF
Processo: ARE 1263583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 12, p. 10):
    APELAÇÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O RÉU DEVE SER ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE RECONHECIMENTO DE SUA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA; DE AUMENTO DAS REPRIMENDAS PELAS MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 1/3; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. 
    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 157, §2º, I E II, DO CP. 
    CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O APELANTE NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO. 
    TESES SUPLETIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 19).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se que a fixação do regime fechado em condenação a pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos demanda fundamentação ajustada às peculiaridades do caso, o que não teria ocorrido.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 339. No mais, inadmitiu-se o recurso por conter alegações de ofensas meramente reflexas ao texto constitucional, bem como ante a incidência dos óbices constantes dos enunciados sumulares 279 e 284/STF (eDOC 16, pp. 14-16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal a quo assim se pronunciou sobre a dosimetria da pena imposta ao recorrente (eDOC 12, pp. 19-23)
    E não vinga a alegação de ausência de fundamentação a ensejar o aumento das penas acima do patamar mínimo pela incidência das qualificadoras, pois observa-se que as circunstâncias do caso concreto, reconhecidas na r. sentença, quais sejam, quatro roubadores, mediante uso de grave ameaça, exercida com emprego de igual número de armas de fogo, tudo a dar conta, pois, da intensidade da prática criminosa, e do maior dolo e periculosidade dos agentes, são fatores mais que suficientes para justificar a majoração das reprimendas do delito de roubo em 3/8, fração que se coaduna com os princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização das penas, e com o entendimento dominante na jurisprudência pátria sobre o tema.
    [...]
     Diante desse contexto, as teses ora sustentadas pela Defensoria do apelante não foram capazes de mudar o curso do conjunto probatório, que resultou no acerto do édito condenatório, não merecendo acolhida, pois, suas pretensões. 
    E as penas, de igual sorte, não estão a merecer ajustes, pois as básicas foram fixadas nos patamares mínimos e, ao final, foram exasperadas em 3/8, em razão das majorantes antes referidas, perfazendo, pois, corretos cinco anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de treze dias-multa, fixados em 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente na data dos fatos. 
    Demais, diante das circunstâncias do caso concreto, o regime prisional inicial fechado foi corretamente estabelecido, sendo o único adequado ao réu, pois praticou delito grave, agindo previamente conluiado com outros três agentes, estando todos eles armados, tudo a denotar ousadia e periculosidade exacerbadas do apelante, e a ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal. 
    [...]
    Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete nº 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes nºs 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Sendo assim, verifico que a decisão recorrida não destoa da orientação da Segunda Turma desta Corte, segundo a qual é possível o acirramento do regime para além daquele previsto nas alíneas do art. 33, § 2º, do CP, desde que haja fundamentação concreta e harmônica em relação às circunstâncias avaliadas nas três fases da dosimetria da pena. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.
    (RHC 138936, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente